Tribunal: TJBA
Processo: 8061227-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061227-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: CELLTECH PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de telecomunicações de grande porte (Agravante) contra decisão interlocutória que, em ação movida por uma empresa de pequeno porte provedora de internet (Agravada), aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor desta. A Agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inaplicabilidade da legislação consumerista, por não se tratar de relação de consumo, visto que o serviço contratado seria insumo para a atividade empresarial da Agravada.

II. Questões em discussão

As controvérsias submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a preliminar de nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil;

b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com base na teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade da pessoa jurídica Agravada;

c) a manutenção da inversão do ônus da prova, como consectário lógico do reconhecimento da relação de consumo, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão. Embora proferida de forma concisa, a decisão interlocutória indicou expressamente o dispositivo legal que a amparou (art. 6º, VIII, do CDC) e a premissa fática de seu convencimento (condição de destinatária final), o que se mostra suficiente para atender ao dever de fundamentação em sede de cognição sumária e permitiu à Agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como demonstra o próprio mérito do recurso.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Adota-se a teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas que, embora utilizem o produto ou serviço para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. No caso concreto, a manifesta disparidade de porte e capacidade técnica e econômica entre a Agravante, uma gigante do setor de telecomunicações, e a Agravada, uma empresa de pequeno porte provedora de internet local, configura a vulnerabilidade que autoriza a proteção consumerista.

Presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a medida deve ser mantida. A verossimilhança das alegações da Agravada é extraída da narrativa inicial e dos documentos que a acompanham, enquanto a sua hipossuficiência técnica é evidente, uma vez que a prova da regularidade e qualidade do serviço de telecomunicações depende de informações e registros técnicos detidos exclusivamente pela Agravante, que possui maior facilidade para a sua produção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. Não se considera desfundamentada a decisão interlocutória que, embora de modo sucinto, especifica o fundamento legal e a premissa fática para a inversão do ônus da prova, possibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa. 2. É aplicável a teoria finalista mitigada para caracterizar como consumerista a relação jurídica entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade de uma delas, seja técnica, econômica ou informacional, autorizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, VIII."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil; Artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Precedentes citados: STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024; TJ-BA - AI: 80006518020208050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2020.

Salvador,
data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06